Tribunal: STF
Processo: RE 1514930
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – ITBI – Integralização de imóveis dos sócios ao capital social da empresa – Imunidade tributária – Empresa que se dedica à atividade de compra e venda e aluguel de imóveis próprios – objeto social que não condiz com o benefício pretendido – Incidência do tributo – Sentença mantida – Recurso não provido (doc. 9, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 156, § 2°, I, da mesma Constituição. Sustenta-se, ainda, a aplicação do Tema 796 da Repercussão Geral no caso dos autos (doc. 11).



    Em 1º/8/2023, a Presidência desta Corte Suprema determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 796/RG – doc. 19).



    Antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 796.376 RG/SC (Tema 796 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 22).



    Na sequência, a 14ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – ITBI – Integralização de imóveis dos sócios ao capital social da empresa – Imunidade tributária – Empresa que se dedica à atividade de compra e venda e aluguel de imóveis próprios – objeto social que não condiz com o benefício pretendido – Incidência do tributo – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do RE nº 796.376, Tema nº 796, STF – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Sentença mantida – Recurso de Apelação não provido (doc. 24, p. 2).



    Posteriormente, com o juízo negativo de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, consoante o art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil (doc. 28).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, em 18/9/2024, determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso extraordinário foi distribuído para a minha relatoria em 20/9/2024 (docs. 31-32).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25/7/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.493.763 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 684.261 ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ANTECIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA COM ENTREGA DE CONTRATOS HABITACIONAIS. SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.263.152 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/1/2021 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada prévia e necessária fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.371.084 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2022 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.458.755 AgR/TO, da minha relatoria, DJe 2/2/2024; RE 1.373.719 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/10/2022; ARE 1.386.999 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2022; e ARE 1.360.821 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 8/4/2022.



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a alegação de aplicação, no caso, do entendimento firmado no Tema 796 da Repercussão Geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:  



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei).  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.456.832 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    E, no caso, é possível verificar que a empresa tem por objeto social “I – O controle e/ou a participação no capital social de outras sociedades nacionais e estrangeiras, na condição de acionista ou sócia, de caráter permanente ou temporário, bem como participar de consórcios ou sociedades em cotas de participação (CNAE 6462-0/00); II – Exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social; III – Exploração agrícola e pecuária; IV – Comercialização de produtos agropecuários em imóveis próprios ou de terceiros; V – Compra e venda de imóveis próprios; e VI – Aluguel de imóveis próprios.” (cláusula I - fls. 15/16, g.n.). 



    Nesse passo, deveria a autora fazer prova segura de que sua atividade preponderante não é a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, prova da qual não se desincumbiu. 



    A propósito, em sua firme defesa, a Municipalidade afirma, amparada em parecer de auditor fiscal, que, no processo administrativo nº 49852/2017, os documentos entregues pela empresa demonstram que sua atividade é exclusivamente imobiliária, não tendo quaisquer outras movimentações contábeis em seu Ativo e/ou Passivo. Além disso, os sócios da empresa obtiveram receita bruta total de R$ 1.093,260,94, com o imóvel rural Fazenda Concórdia, entre abril de 2018 e setembro de 2020, imóvel este também integralizado à empresa, e que os valores recebidos pelos sócios não foram contabilizados nos documentos da empresa, apenas nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de cada sócio, o que denota verdadeira confusão patrimonial (fls. 100 e 134/143). 



    Tal constatação foi bem observada pelo d. Juízo a quo, que consignou que “(…) em auditoria fiscal realizada na empresa autora, restou comprovado que sua atividade prepondera no ramo imobiliário, tendo ativo em imóveis, não tendo qualquer outra movimentação contábil” (fls. 515).



    [...]



    Desse modo, não se afigura cabível a aplicação da imunidade constante do art. 156, §2º, inciso I, da CF. 



    Melhor sorte não assiste a autora no tocante ao pedido de nulidade do lançamento tributário, tendo em vista que houve efetivo processo administrativo nº 49852/2017, no qual a empresa pode apresentar defesa e poderia se insurgir contra o valor dos imóveis, requerendo a revisão de seu valor venal. 



    Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, a qual analisou corretamente as questões postas em julgamento mediante criteriosa avaliação, sendo proferida em harmonia com o conjunto probatório dos autos e dando solução adequada ao caso, razão pela qual subsiste por seus próprios fundamentos (doc. 9, pp. 6-7 e 9-10).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. PROVA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.436.694 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4/9/2023).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. BENS IMÓVEIS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. SÚMULA N ° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas N ° 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.444.604 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4/12/2023).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.465.353 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 1º/4/2024).



  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.443.051 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Móveis e Imóveis - ITBI. 4. Imunidade. Art. 156, § 2º, I, da CF. Integralização de capital social da pessoa jurídica. Bens imóveis. Atividade preponderante. Súmula 279/STF. 5. Pretensão à aplicação do Tema 796 ao caso. Impossibilidade. Matéria que não guarda semelhança com a hipótese destes autos. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental (ARE 1.489.961 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto ao objeto social voltado à exploração de negócios imobiliários e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da imunidade tributária – demandaria enfrentamento do conjunto fático-probatório, vedado à luz do enunciado n. 279/STF, e análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.452.582 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/4/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator